Tribunal: STF
Processo: HC 243167
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de CAUA NEVES GOMES, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 0039524-62.2024.8.19.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22/04/2024, posteriormente convertido em prisão preventiva, e restou denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, § 4º, inciso II c/c § 4º-B e §4º-C, inciso II ; art. 155, § 4º, inciso II c/c art. 14, inciso II; e art. 288, caput, todos do Código Penal - CP.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    "Habeas Corpus. Imputação dos delitos previstos nos artigos 155, parágrafo 4º, inciso II, c/c os parágrafos 4º-B e 4º-C, inciso II (primeira conduta); 155, parágrafo 4º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II (segunda conduta); e 288, caput, todos do Código Penal. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de revogação sob o argumento de inidoneidade de fundamentação do decreto prisional e ausência dos seus pressupostos, com destaque para a alegação de errônea capitulação dos fatos narrados na inicial acusatória. Pretensão inconsistente. Decisão satisfatoriamente motivada e alicerçada em elementos concretos, inexistindo qualquer vício a maculá-la. Fumus commissi delicti. Paciente preso em flagrante, por policiais civis acionados pela vítima, um idoso, que teria afirmado ter sofrido um golpe por parte de dois homens e uma mulher. Após o oferecimento de cartão de crédito à vítima, esta forneceu os dados, inclusive o endereço. O grupo se dirigiu à residência da vítima e, utilizando-se do telefone celular desta, captaram imagens dos documentos dele e realizaram diversas operações bancárias. No local, os policiais civis flagraram os denunciados no exato momento em que manuseavam o telefone celular da vítima e tentavam fazer outra operação. O periculum libertatis emerge da necessidade de se resguardara ordem pública e preveni-la de possível reiteração criminosa, haja vista o modus operandi empregado na prática do delito, que, apesar de não envolver violência ou grave ameaça à pessoa, revela dedicação à criminalidade, ficando evidenciada a ousadia da conduta, já que os custodiados chegaram a marcar três encontros com a vítima, sem qualquer tipo de temor de ação policial, revelando não se tratar de fato isolado na vida do paciente. Alegações referentes ao mérito, incluída a capitulação dos delitos, que hão de ser apreciadas pelo juiz natural da causa, pois os limites estreitos do presente habeas corpus não comportam o exame aprofundado da prova. Contornos da imputação, ademais, que são definidos pela descrição dos fatos narrados na denúncia e não pela classificação jurídica a eles atribuída. Prisão cautelar que não ofende o princípio da presunção de inocência. Verbete n.º 09 das Súmulas do STJ. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada." (fls. 155/156)



    No presente writ, a defesa sustenta que o Ministério Público teria se equivocado ao denunciar o paciente pela prática do delito de furto qualificado, tendo em vista que as condutas supostamente praticadas pelo paciente se amoldariam às previstas no art. 171 do Código Penal, capitulação que permitiria o oferecimento de acordo de não persecução penal.



    Defende que não foi apresentada fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar do paciente, em manifesta violação ao disposto no art. 315 do Código de Processo Penal - CPP, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal - CF.



    Ressalta as condições pessoais favoráveis do acusado e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à hipótese dos autos.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 3).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da medida acauteladora em caráter liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, porquanto configurado o indevido e ilegal Constrangimento pela perpetuação no ergástulo (doc. 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator